Tribunal: TJPA
Processo: 0007055-97.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, INCISO VI, DO CPB). TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITOAFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.Nota-se que essa tese não merece respaldo, uma vez que os policiais civis encontraram o acusado, em companhia de um adolescente chamado Felipe Silva Ferreira, de 16 anos de idade, tendo ambos confessado a prática do crime, informando, ainda, que já haviam gasto uma parte do valor furtado e que o restante, correspondente ao montante de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), foi entregue pelo réu à Sra. Jéssika Marcely Oliveira do Nascimento.Os autos informam que o apelante na companhia do adolescente de 16 anos de idade teria aberto o telhado e forro de uma farmácia para praticar o furto.Não encontra respaldo nos autos a alegação defensiva de afastamento da qualificadora de concurso de agentes, pois restou devidamente comprovado que o furto ocorreu com a união de esforços do apelante com um adolescente de 16 anos de idade, estando a qualificadora do concurso de agentes devidamente comprovada.Tese rejeitada.DOSIMETRIA DA PENA Como se pode ver, o juiz a quo considerou que apenas as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante e as demais foram consideradas neutras ou favoráveis, razão pela qual MANTENHO a pena-base um pouco acima do mínimo legal no patamar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. Na segunda fase, o magistrado a quo não reconheceu agravantes. Todavia, MANTENHO o reconhecimento de apenas atenuante prevista no art. 65, III, ?d?, do CPB (confissão espontânea), devendo ser reduzida a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, resultando no patamar provisório de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, o magistrado a quo não reconheceu nenhuma causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela MANTENHO a pena definitiva do crime de furto qualificado no patamar de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.Por fim, verifica-se que o pedido de exclusão ou diminuição da pena de multa formulado pelo apelante não possui previsão legal, posto que a reprimenda pecuniária é parte integrante da condenação, tendo sido fixada de forma razoável e proporcional a sanção corpórea, inexistindo, portanto, razões para sua reforma. Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no art. 44, incisos I, II e III do Código Penal. MANTENHO in totum os termos fixados pelo magistrado a quo com relação a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária, uma vez que foi adequada e extremamente necessária para a ressocialização do apelante. DISPOSITIVOAnte todo o exposto, conheço do presente recurso e no mérito, nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida inalterada.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0007055-97.2013.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BINJHONN RODRIGUES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, INCISO VI, DO CPB). TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.
Nota-se que essa tese não merece respaldo, uma vez que os policiais civis encontraram
o acusado, em companhia de um adolescente chamado Felipe Silva Ferreira, de 16 anos de idade, tendo ambos confessado a prática do crime, informando, ainda, que já haviam gasto uma parte do valor furtado e que o restante, correspondente ao montante de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), foi entregue pelo réu à Sra. Jéssika Marcely Oliveira do Nascimento.
Os autos informam que o apelante na companhia do adolescente de 16 anos de idade teria aberto o telhado e forro de uma farmácia para praticar o furto.
Não encontra respaldo nos autos a alegação defensiva de afastamento da qualificadora de concurso de agentes, pois restou devidamente comprovado que o furto ocorreu com a união de esforços do apelante com um adolescente de 16 anos de idade, estando a qualificadora do concurso de agentes devidamente comprovada.
Tese rejeitada.
DOSIMETRIA DA PENA
Como se pode ver, o juiz a quo considerou que apenas as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante e as demais foram consideradas neutras ou favoráveis, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base um pouco acima do mínimo legal no patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
.
Na segunda fase
, o magistrado
a quo
não reconheceu agravantes.
Todavia,
MANTENHO
o reconhecimento de apenas atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), devendo ser reduzida a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, resultando no patamar provisório de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na terceira fase
, o magistrado a quo não reconheceu nenhuma causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela
MANTENHO
a pena definitiva do crime de furto qualificado no patamar de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.
Por fim, verifica-se que
o pedido de exclusão ou diminuição da pena de multa
formulado pelo apelante não possui previsão legal, posto que a reprimenda pecuniária é parte integrante da condenação, tendo sido fixada de forma razoável e proporcional a sanção corpórea, inexistindo, portanto, razões para sua reforma.
Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no
art. 44, incisos I, II e III do Código Penal
.
MANTENHO

in totum
os termos fixados pelo magistrado
a quo
com relação a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária, uma vez que foi adequada e extremamente necessária para a ressocialização do apelante.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no mérito,
nego-lhe provimento

para manter a sentença recorrida inalterada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0007055-97.2013.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BINJHONN RODRIGUES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

BINJHONN RODRIGUES DA SILVA
,

irresignado com a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o recorrente à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por 02 (duas) restritiva de direitos
,
bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, I e IV do Código Penal)
.

Narra a denúncia que, no dia 27.05.2013, alguns policiais civis receberam a informação de que os autores do furto ocorrido na Farmácia Saúde, localizada no bairro São Felix, estariam hospedados no Hotel Plaza.

Ao se dirigirem ao local supramencionado, os policiais civis encontraram
o acusado, em companhia de um adolescente chamado Felipe Silva Ferreira, de 16 anos de idade, tendo ambos confessado a prática do crime, informando, ainda, que já haviam gasto uma parte do valor furtado e que o restante, correspondente ao montante de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), foi entregue pelo réu à Sra. Jéssika Marcely Oliveira do Nascimento
.

Aduz que o denunciado informou que subtraiu, além do dinheiro, 02 (dois) celulares e 01 (uma) câmera fotográfica, sendo que um celular foi encontrado em posse do réu e o outro estava com seu amigo, Arlei Dias Rodrigues.

Assevera que a câmera fotográfica foi localizada na casa da mãe do adolescente Felipe e que todos os bens furtados foram encontrados nos locais descritos pelo denunciado e, posteriormente, foram devolvidos à vítima.

Afirma que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo,
pois o acusado destruiu parte do telhado e do forro do imóvel, com o intuito de entrar na farmácia e executar o crime.

Aduz, ainda, que o réu confessou a prática do delito perante a autoridade policial.

A denúncia foi recebida em 05.11.2013 (fl.06).
Certidão de Antecedentes Criminais à fl. 29.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 05.05.2015, foram ouvidas a vítima, Vilma de Freitas da Silva, e as testemunhas de acusação, Jéssika Marcely Oliveira do Nascimento, Lucey Costa Lima, Wallac Lima França e Jaime Trindade Modesto, oportunidade em que também aconteceu a qualificação e interrogatório do acusado. (fls. 28-mídia).

Alegações finais orais do Ministério Público e Defesa. (fls. 28-mídia).

O juízo
a quo

JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o recorrente à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por 02 (duas) restritiva de direitos
,
bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, I e IV do Código Penal)
, nos seguintes termos:
a)

835 (oitocentos e trinta e cinco) horas de
prestaç¿o de serviços
à comunidade
, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execuç¿o de tarefas gratuitas conforme sua aptid¿o,
à raz
¿o de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenaç¿o (02 anos, 03 meses e 15 dias de reclus¿o que totalizam 835 dias), conforme estabelece o artigo 46, § 3
º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execuç
¿o Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duraç¿o da pena privativa de liberdade, sendo facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior
à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP).
b)

Prestaç¿o pecuniária
no valor de 01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país (R$ 954,00 -
novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinaç¿o social (art. 45, §1
º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execuç
¿o Penal (VEP).

Inconformado com a sentença condenatória o apelante representado pela Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando: a) Afastamento da qualificadora do §4º, inciso IV, do art. 155 do CPB; b) Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; c) Redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea; d) Dispensa da pena de multa ou a sua diminuição para o mínimo legal; e) Que seja revista a razão ¿hora de tarefa por dia de condenação¿; f) Dispensa da prestação pecuniária. (fls. 52-60v)

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
(fls.61-71), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 77-83).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0007055-97.2013.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BINJHONN RODRIGUES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

MÉRITO

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, IV, DO CPB).

A defesa sustenta a tese de afastamento da qualificadora do concurso de agentes no crime de furto, alegando em síntese que inexiste provas suficientes nos autos que demonstre a existência do elo psicológico criminoso entre o apelante
BINJHONN RODRIGUES DA SILVA e eu comparsa
Felipe Silva Ferreira de 16 (dezesseis) anos na época dos fatos.

Nota-se que essa tese não merece respaldo, uma vez que os policiais civis encontraram
o acusado, em companhia de um adolescente chamado Felipe Silva Ferreira, de 16 anos de idade, tendo ambos confessado a prática do crime, informando, ainda, que já haviam gasto uma parte do valor furtado e que o restante, correspondente ao montante de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), foi entregue pelo réu à Sra. Jéssika Marcely Oliveira do Nascimento.

Os autos informam que o apelante na companhia do adolescente de 16 anos de idade teria aberto o telhado e forro de uma farmácia para praticar o furto.
Vejamos
:

A vítima
VILMA FREITAS DA SILVA
declarou:
¿(...) que é proprietária da Farmácia Saúde, a qual foi furtada pelo réu, e que tomou conhecimento do crime quando chegou em casa, porém não viu o acusado (...) Que populares relataram que foi o acusado quem praticou o crime e que 02 (dois) celulares e 01 (uma) máquina fotográfica foram levados por ele, porém não soube especificar qual o seu valor, relatando, ainda, que os bens foram devolvidos. (...)Que o réu acessou o muro e passou pelo telhado, entrando no imóvel pelo forro de PVC, fácil de acessar, através da cozinha de sua residência, sendo que a farmácia se localiza na frente (...) Que chegou em casa com seu filho e as luzes estavam acesas, encontrando ¿tudo arrebentado¿, o telhado, o forro, e as coisas bagunçadas e que algumas pessoas lhe disseram que havia mais de um elemento praticando o crime. Aduziu, ainda, que o autor do fato pegou uma poltrona e colocou-a próxima à parede para sair do local (...) Que o réu desencaixou o forro e tirou a madeira do telhado para entrar, mas a telha estava intacta e que, após, ele ajeitou
o forro; ¿que n¿o sabe dizer qual o valor que foi subtraído, pois n¿o tem o cuidado de calcular o valor da renda que aufere; que foi restituído o montante, mas n¿o sabe dizer se foi R$ 700,00 ou R$800,00; que n¿o sabe dizer quem lhe deu o valor na delegac
ia; que ouviu dizer que o dinheiro estava com a namorada do réu; que a polícia chegou depois no local; que foram os vizinhos que acionaram a polícia; que foi realizada perícia; que não viu quem praticou o furto, pois estava na igreja (...) Que chegou a ver o acusado na delegacia e que foram os policiais que a acionaram dizendo que haviam apreendido uma pessoa (...)¿.

A testemunha
JESSIKA MARCELY OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, declarou que:
¿(...) o réu lhe entregou mais ou menos R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ou R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para que ela efetuasse o pagamento da fatura de seu cartão de crédito e que só soube que o dinheiro era produto de crime após ter sido procurada pela polícia. (...) Que foi o réu quem lhe deu o dinheiro e que ele estava na viatura, junto com um rapaz, o qual acredita ser amigo dele, quando os policiais foram à sua residência. Relatou, ainda, que deu toda a quantia que estava em seu poder aos policias, porém não foi lhe dado nenhum recibo de entrega e que não sabe se o valor foi devolvido à vítima. (...)¿

A testemunha
JAIME TRINDADE MODESTO
, policial civil, declarou:
¿(...) que participou da prisão do acusado, o qual declarou que a polícia tomou conhecimento do crime através de uma denúncia anônima e
que o réu foi encontrado com um adolescente no Hotel Plaza, sendo que ele estava somente com um dos celulares subtraídos
(...)
Que foi o réu quem levou os policiais até Jessika e que o denunciado e o adolescente confessaram o crime

e disseram que gastaram uma parte do valor no shopping, que foram para uma festa e entregaram o restante à Jessika para pagar uma conta de cartão. (...)
Que foi encontrado com Jessika o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Disse, ainda, que o valor foi entregue aos policiais na casa de Jessika e a quantia foi repassada para a delegada de polícia. (...) Que a câmera e o outro celular, ambos furtados da farmácia, foram localizados na casa do indivíduo identificado como João Eduardo e que foram até a casa da referida pessoa por indicação do réu, afirmando, também, que outro adolescente chamado Felipe participou do crime (...) Que foi até a farmácia e que o local não estava arrombado, relatando que os bens encontrados foram levados para a delegacia. (...) Qu
e o teor da denúncia era no sentido de que uma farmácia no Bairro S¿o Felix havia sito furtada por dois nacionais em uma moto e que eles estavam hospedados no Hotel Plaza, tendo sido
encontrado com o réu um celular, sendo que ele confessou que o telefone era do dito estabelecimento comercial (...) Que não recordar se a vítima reconheceu o celular e que o réu indicou onde estava o restante do dinheiro, a câmera e o outro aparelho celular, todos objetos do crime em testilha.
Declarou que o réu estava no hotel com um menor e com ele somente foi encontrado um celular no momento da prisão (...)¿
.

A testemunha
LUCEY LIMA COSTA BARROS
, policial civil, declarou:
¿(...) que também participou da prisão do acusado, relatou que dois indivíduos que furtaram a Farmácia Saúde estavam no Hotel Plaza e que encontraram o réu e um menor em um quarto, sendo que eles confessaram a prática do crime (...) Que o réu falou que o dinheiro, correspondente ao montante de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), estava com sua namorada e que o mesmo conduziu os policiais até a casa dela, tendo indicado também o endereço onde estavam os demais bens furtados, os quais foram localizados. Declarou que a quantia foi ent
regue na delegacia, n¿o sabendo dizer se foi lavrado algum documento relativo
à referida entrega (...)Que conversou com a vítima e ela declarou que lhe foi restituída uma quantia menor daquela apreendida e que o réu havia pego mais dinheiro na farmácia, pois ele relatou que gastou uma parte no shopping e em uma festa.
A testemunha disse, ainda, que foi até a farmácia e o forro estava arrombado, aduzindo que o acusado entrou pela parte de cima do forro. (...)
Que os policiais foram até o Hotel Plaza, oportunidade em
que encontraram o menor na companhia do réu, porém n¿o lembra o que eles falaram, mas sabe dizer que os mesmos indicaram o local onde os objetos furtados estavam
. Afirmou que foi outro investigador quem recebeu a denúncia acerca da ocorrência do delito, sendo que relato mencionava que os dois rapazes que furtaram a farmácia estavam no hotel (...) Que todos os bens furtados foram restituídos à vítima, bem como o dinheiro subtraído e que o valor recuperado correspondeu à quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Como demonstrado, a autoria resta sobejamente comprovada pelas provas dos autos. Por óbvio, os testemunhos acima transcritos assumem grande importância na medida em que, amoldando-se às declarações da vítima, que esclareceu tudo quanto havia sido furtado.

Entendo, assim, que não encontra respaldo nos autos a alegação defensiva de afastamento da qualificadora de concurso de agentes, pois restou devidamente comprovado que o furto ocorreu com a união de esforços do apelante com um adolescente de 16 anos de idade, estando a qualificadora do concurso de agentes devidamente comprovada.

Dessa forma,
rejeito
a tese de afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, §4º do art. 155 do CPB.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante ao pedido de redimensionamento da pena e para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:

1ª FASE
¿(...)
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
são considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do
in dubio pro reo
).
Conduta social
que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
Personalidade
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
.
As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois praticou o crime mediante rompimento de obstáculo, sendo lícita a utilização desta circunstância nesta fase, uma vez que a outra será utilizada para qualificar o crime.
Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são normais ao tipo penal em testilha.
A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita
1
.
Desta forma, fixo
a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Como se pode ver, o juiz a quo considerou que apenas as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante e as demais foram consideradas neutras ou favoráveis, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base um pouco acima do mínimo legal no patamar de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
.

Na segunda fase
, o magistrado
a quo
não reconheceu agravantes.

Todavia, MANTENHO o reconhecimento de apenas atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), devendo ser reduzida a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, resultando no patamar provisório de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase
, o magistrado a quo não reconheceu nenhuma causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela
MANTENHO
a pena definitiva do crime de furto qualificado no patamar de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.

Por fim, verifica-se que
o pedido de exclusão ou diminuição da pena de multa
formulado pelo apelante não possui previsão legal, posto que a reprimenda pecuniária é parte integrante da condenação, tendo sido fixada de forma razoável e proporcional a sanção corpórea, inexistindo, portanto, razões para sua reforma.

Considerando que o apelante preenche os requisitos legais previstos no
art. 44, incisos I, II e III do Código Penal
.
MANTENHO

in totum
os termos fixados pelo magistrado
a quo
com relação a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária, uma vez que foi adequada e extremamente necessária para a ressocialização do apelante.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no mérito,
nego-lhe provimento

para manter a sentença recorrida inalterada.
É como voto.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

1